Tribunal: TJBA
Processo: 8032530-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032530-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIO ALCANTARA CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
PAULO TEIXEIRA MORINIGO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. DOENÇA CRÔNICA COM COMORBIDADES GRAVES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO VITAL. CONFIRMAÇÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada por segurado, portador de obesidade grau III (IMC 39,51 kg/m2) e comorbidades graves (Transtorno Afetivo Bipolar e Diabetes Mellitus), que, após insucesso em cirurgia bariátrica prévia e retomada de ganho de peso, necessitava de tratamento multidisciplinar em regime de internação por 130 dias em clínica especializada, indicada como
Hospital da Obesidade
.

A operadora de plano de saúde negou o custeio, alegando, essencialmente, ausência de credenciamento da clínica e que a internação seria tratamento de cunho estético ou não previsto integralmente no Rol da ANS.

Esta Relatora deferiu parcialmente a tutela recursal anteriormente pleiteada, compelindo a operadora a custear a internação por um período inicial de 60 dias ininterruptos, passível de revisão, e é essa manutenção que se pleiteia no julgamento do mérito recursal.

II. Questão em discussão

(a) Averiguação da abusividade, ou não, da recusa ou limitação da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento para obesidade mórbida em regime de internação em clínica médica especializada, diante da prescrição médica fundamentada e da gravidade do quadro clínico do Recorrente, ultrapassando os limites da mera alegação de se tratar de procedimento estético ou fora das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar;

(b) Análise da existência e manutenção da probabilidade do direito e do perigo de dano que justifiquem a confirmação da tutela de urgência antecipada;

(c) Verificação da razoabilidade e legalidade da modulação e limitação temporal do período inicial de internação para 60 (sessenta) dias, nos termos da decisão monocrática de natureza provisória.

III. Razões de decidir

A obesidade mórbida, classificada sob o código CID E66, constitui doença crônica de cobertura contratual obrigatória nos termos do art. 10,
caput
, da Lei nº 9.656/98, sendo certo que a relação jurídica firmada entre as partes, de natureza consumerista, impõe uma interpretação mais favorável ao beneficiário e reconhece a nulidade de cláusulas que subtraiam do consumidor a essência do contrato ou que o coloquem em desvantagem exagerada, configurando a recusa do tratamento essencial à saúde vital como conduta abusiva, nos termos dos artigos 423 e 424 do Código Civil.

O tratamento integral e multidisciplinar da obesidade mórbida, que visa o combate às comorbidades graves (Transtorno Afetivo Bipolar e Diabetes Mellitus) e risco de morte, não se confunde com procedimentos de emagrecimento ou rejuvenescimento com finalidade meramente estética, os quais são as únicas exclusões permitidas pelo art. 10, inciso IV, da Lei nº 9.656/98 e pelo art. 17, parágrafo único, IV, da RN ANS nº 465/2021, cabendo unicamente ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, determinar a orientação terapêutica mais adequada.

A negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento de internação clínica, mesmo em estabelecimento não credenciado (
Hospital da Obesidade/Clínica Médica Endocrinológica
), quando comprovada a gravidade do quadro, a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais prévios, a contraindicação ou insucesso da cirurgia bariátrica e a inexistência de prestador apto na rede assistencial para o atendimento específico na modalidade de internação, legitima a intervenção judicial para determinar a cobertura integral, sob pena de esvaziamento do objeto contratual.

A comprovação da probabilidade do direito reside na convergência da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de negativa de cobertura securitária em casos de obesidade que ocasiona diversas comorbidades e risco vital, e a ameaça de piora do estado de saúde do Agravante, em virtude da progressão da doença refratária, configura o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

O período inicial de 60 (sessenta) dias de internação ininterrupta, determinado em sede de tutela de urgência recursal, mostra-se adequado aos parâmetros de cautela e proporcionalidade inerentes à cognição sumária e à fase preliminar do processo de conhecimento, atendendo à urgência médica sem impor um ônus desnecessariamente dilatado e irrevisável à operadora, devendo ser integralmente confirmado por esta Corte, com a ressalva da possibilidade de prorrogação mediante nova e robusta justificação médica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para confirmar integralmente, em definitivo, a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, mantendo a obrigação da Agravada de custear o tratamento multidisciplinar em regime de internação por 60 (sessenta) dias na clínica indicada ou em rede credenciada substituta apta.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar em regime de internação em clínica especializada para obesidade mórbida grave, com histórico de insucesso em abordagens ambulatoriais e cirurgia bariátrica, é abusiva, devendo prevalecer a indicação do médico assistente em detrimento das restrições contratuais baseadas em finalidade estética. 2. A ausência de comprovação, pela operadora de plano de saúde, de prestador credenciado capaz de oferecer o tratamento necessário na modalidade de internação, para quadro grave e urgente de obesidade mórbida e comorbidades associadas, impõe o dever de custeio integral do tratamento em estabelecimento não credenciado, nos limites da orientação médica e mediante modulação do prazo pelo juízo, se necessário, em sede de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, caput, art. 10, IV, art. 10, § 13. Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17. Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único, e 1.019. Código Civil, arts. 423 e 424.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Agravo de Instrumento n. 8032530-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CASSIO ALCANTARA CORDEIRO, representado, e como Agravado UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para
C
ONFIRMAR INTEGRALMENTE
a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .data registrada no sistema.